Tribunal: TJES
Processo: 0005502-92.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005502-92.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MULTIMEX S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. INCREMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). MAJORAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL SEM LASTRO DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. SILÊNCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO E
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos em ação cautelar inominada, confirmando perícia que identificou acréscimo indevido no valor principal de dívida renegociada e aplicando multa por litigância de má-fé em razão do ajuizamento de execução de valores com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido ante a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se as normas do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se à relação contratual de mútuo bancário para fomento de atividade empresarial; e (iii) determinar se houve irregularidade na composição do débito e configuração de litigância de má-fé pelo banco apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de dialeticidade, pois a mera reiteração de teses anteriores não impede o conhecimento do recurso quando os fundamentos fáticos e jurídicos demonstram intenção de reforma e impugnação aos pontos da sentença.

4. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato visou ao incremento da atividade lucrativa e capital de giro, não se enquadrando a pessoa jurídica como destinatária final, nem restando comprovada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica para a aplicação da Teoria Finalista Mitigada.

5. Mantém-se o reconhecimento da irregularidade no montante da dívida, pois a prova pericial constatou acréscimo arbitrário de R$ 293.171,80 no valor principal da Cédula de Crédito Bancário, sem que a instituição financeira apresentasse memória de cálculo ou documentação complementar solicitada pelo perito.

6. O silêncio da parte ré perante o laudo pericial na instância de origem opera a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão de critérios aritméticos em sede recursal.

7. A concordância expressa com a qualidade técnica do perito impede a posterior impugnação de pontos desfavoráveis do mesmo laudo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

8. Subsiste a multa por litigância de má-fé, visto que a instituição financeira ajuizou ação executiva de dívida cuja exigibilidade estava suspensa por liminar da qual possuía prévia ciência, configurando conduta temerária e desrespeito à autoridade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de fundamentos da inicial ou defesa em sede recursal não viola a dialeticidade se houver impugnação específica aos termos da sentença.

2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários de mútuo destinados ao incremento da atividade empresarial, salvo prova concreta de vulnerabilidade.

3. A ausência de impugnação técnica ao laudo pericial no momento oportuno acarreta preclusão e impede a revisão de cálculos em grau de recurso.

4. O ajuizamento de execução de crédito com exigibilidade suspensa por decisão judicial caracteriza litigância de má-fé por conduta temerária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 80, 373, inciso II, 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III; Código Civil (CC), art. 422; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 2º e art. 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 13.10.2017; STJ, AREsp n. 2.337.105/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.09.2025; STJ, REsp n. 2.001.086/MT, rel. Minª Nancy Andrighi, j. 27.09.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A e a ele dar parcial provimento, apenas para afastar a incidência das normas consumeristas, mantendo-se a sentença quanto ao excesso de execução e à multa por litigância de má-fé.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0013341-71.2013.8.08.0024 0005502-92.2013.8.08.0024

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADA:
MULTIMEX S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a r. sentença do id. 17954465, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Cautelar Inominada” ajuizada por
MULTIMEX S/A
em desfavor do apelante.

A apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões (id. 17954473), a apelada argumenta que o recurso não deve ser conhecido pela violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a recorrente apenas repete a tese já exposta na inicial dos embargos à execução.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Passo ao enfrentamento do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, registro que o magistrado de primeiro grau, diante da evidente conexão e da identidade de causas de pedir, que fez, inclusive, com que os autos tramitassem em conjunto, proferiu sentença una para ambas as lides, apreciando de forma integral e conjunta a pretensão autoral e as teses defensivas.

Considerando que os fundamentos jurídicos ora analisados e os elementos probatórios, notadamente a perícia judicial realizada, possuem o mesmo teor e alcance daqueles já apreciados por esta Relatoria no julgamento do recurso apenso, a adoção de conclusão distinta violaria os princípios da segurança jurídica e da economia processual, pelo que me reporto à fundamentação exposta no apenso, em especial porque o próprio apelante devolveu as mesmas matérias nos dois processos.

Em seu apelo (id. 17954466), sustenta o recorrente que o Código de Defesa do Consumidor foi indevidamente aplicado, pois a apelada é pessoa jurídica de grande porte que contratou crédito para fins empresariais e não como destinatária final, não se enquadrando, portanto, no conceito legal de consumidor.

Aduz que a sentença incorreu em erro ao afastar a cobrança de taxa de retorno efetiva superior à contratual e a capitalização plurianual, pois desconsiderou as peculiaridades da renegociação representada pela CCB n.º 335.906.63-2, que consolidou dívidas anteriores com taxas distintas, mas contratualmente pactuadas.

Argumenta que o cálculo da dívida desconsiderou os contratos originários, adotando critérios que não refletem a realidade das operações bancárias envolvidas.

Afirma que o juízo sentenciante ignorou o fato de que a taxa de juros aplicada foi inferior à da operação de cheque especial, sendo, inclusive, mais vantajosa à apelada.

Defende que o contrato de LIS (cheque especial) prevê variação periódica e legal das taxas, devidamente informadas nos extratos e canais de comunicação, conforme reconhecido pela jurisprudência.

Aponta que não há abusividade nos encargos, na capitalização de juros ou na cobrança de tarifas, todas previstas contratualmente e respaldadas em norma legal.

Salienta que a caracterização da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo com finalidade manifestamente abusiva (art. 80 do CPC), o que, segundo alega, não ocorreu no caso dos autos.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela apelada no id. 17349335, em que defende o desprovimento do recurso.

Muito bem.

Em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, muito embora a Teoria Finalista Mitigada seja amplamente aceita pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça nas relações em que a pessoa jurídica se afirma como consumidora para fins de proteção da lei, é necessária a comprovação concreta de sua vulnerabilidade (técnica, jurídica ou econômica) frente ao fornecedor.

No caso em tela, contudo, verifica-se que o contrato foi firmado entre as partes com o intuito de viabilizar o incremento da atividade lucrativa e de capital de giro, hipótese esta que não se amolda ao conceito de vulnerabilidade para fins de proteção consumerista. Sobre a questão, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. Não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. [...] (AREsp n. 2.337.105/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025)

[...] 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC). 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). [...] (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Portanto, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante o afastamento do diploma consumerista, a procedência dos pedidos formulados na origem deve ser mantida com base nas regras ordinárias de direito civil e processual civil, diante das provas periciais produzidas.

Sobre a alegação de que o juízo desconsiderou os contratos originários e a natureza da renegociação, o perito, ao constatar o equívoco nos valores praticados, esclareceu que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) padece de falta de correlação numérica em relação ao contrato de Confissão de Dívida (fl. 329) e o apelante, embora comunicado para apresentar documentação complementar, quedou-se inerte em apresentar a memória de cálculo que justificasse a diferença dos valores, sem desconstituir os argumentos expostos no laudo (CPC, art. 373, II), vejamos:

[...] Quando observamos o valor da composição de R$ 2.700.000,00 (item 2.8) constante na Cédula de Crédito Bancário nº 33590663-2 (fls. 44), constata-se que a diferença dos (item 2.7 - item 2.6) deveria ser o mesmo valor da confissão de dívida de R$ 2.406.828,20 (item 2.6) já que o (item 2.7) é R$ 00,00.

Dessa forma, foi solicitado ao Banco Requerido que apresentasse documentação que comprovasse o valor da composição R$ 2.700.000,00 (item 2.8), o que não foi comprovado ou esclarecido.

Não sendo comprovado o valor da composição R$ 2.700.000,00 (item 2.8), este Perito teve o entendimento de que o valor da diferença de R$ 293.171,80 apresentado pelo Banco Requerido não está devidamente fundamentado, podendo até ter ocorrido erro material no momento do preenchimento da tabela constante da Cédula de Crédito Bancário nº 33590663-2 (fls. 44). [...]

Ademais, diferentemente do que sustenta, na resposta ao quesito da apelada à fl. 292 da demanda revisional consta uma lista de contratos que originaram a Cédula n. 335.906.63-2, de forma que o profissional examinou avenças anteriores - ao menos os que a ele foram disponibilizadas - não sendo possível imputar uma falha no exame pelo perito, que recebeu documentação incompleta da apelante.

O equívoco alegado pelo apelante, assim, não subsiste, levando em consideração que o perito não tentou recalcular o valor passado com taxas novas, mas apenas constatou que o banco inflou o valor principal no ato da renegociação. Se a base de cálculo que forma o valor principal está errada, qualquer índice aplicado sobre ela gerará um resultado ilícito.

Portanto, não há qualquer erro do
expert
, mas ausência de lastro documental provocado pelo próprio banco, o qual não se desincumbiu de seu ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, prevalecendo a conclusão técnica de que houve um acréscimo arbitrário e não fundamentado no valor principal.

Sobre a eventual vantagem nos encargos da CCB em relação ao cheque especial, o fato de uma taxa ser, supostamente, menos onerosa que outra não autoriza a instituição financeira a majorar o valor principal da dívida confessada sem justificativa, notadamente porque a vantagem comparativa não supre a exigência de transparência e de boa-fé objetiva na relação contratual (CC, art. 422).

De fato, o perito confirmou que as taxas nominais estão em conformidade com a média de mercado, contudo, se a taxa de juros incide sobre uma base de cálculo equivocada em R$ 293.171,80 (duzentos e noventa e três mil, cento e setenta e um reais e oitenta centavos) sem causa comprovada, o valor final da parcela e os encargos acessórios tornam-se, por derivação, ilegais. Assim, a vantagem comparativa com o LIS é irrelevante frente ao erro na formação do capital principal, ante o equívoco constatado anteriormente.

Quanto à capitalização, o perito foi taxativo ao afirmar que "não existe capitalização de juros neste contrato" no sentido de anatocismo (juros sobre juros no saldo devedor), visto que a sistemática de prestações fixas (Tabela Price) consome os juros mensalmente.

Todavia, ao recalcular o contrato com base no valor real da dívida (R$ 2,4 milhões), o perito demonstrou que a prestação deveria ser de R$ 89.816,25, e não de R$ 100.969,83. Logo, embora a capitalização, em si, não seja o vício, mas o montante capitalizado mensalmente foi superior ao devido por erro no valor de origem.

É imperativo registrar, ainda, que o apelante, embora devidamente intimado para se manifestar sobre o Laudo Pericial e seus esclarecimentos, não apresentou qualquer contraprova técnica ou parecer de assistente indicado que pudesse infirmar as conclusões do
expert
do juízo, peticionando, inclusive, às fls. 509/511 da ação revisional no sentido de que “as respostas apresentadas aos questionamentos postulados são satisfatórias, demonstrando interpretação apurada e entendimento detalhado e consistente da metodologia de cálculo”.

Registro, ainda, que, mais adiante, às fls. 609/614 do processo revisional, foi acostado um documento sobre supostos “complementos” ao laudo pelo apelante, que não visa a desconstituir os fundamentos, mas apenas reforçar algumas conclusões obtidas pelo
expert
.

Nesse sentido, a instituição financeira apelante se limitou a tecer alegações genéricas em sede recursal, sem, contudo, ter exercido o seu direito de impugnação técnica no momento processual oportuno, o que importa em preclusão consumativa, uma vez que o debate sobre os critérios aritméticos e a base de cálculo apurada deveria ter sido objeto de insurgência específica e fundamentada logo após a entrega do laudo.

O silêncio do recorrente diante das manifestações técnicas do perito na instância de origem, faz com que haja, ainda que tacitamente, uma anuência em relação à metodologia aplicada, não sendo cabível, agora, em sede de apelação, suscitar supostos equívocos que não cuidou de apontar ou provar tecnicamente perante o magistrado de primeiro grau.

O reconhecimento da qualidade técnica do laudo pelo Banco, mesmo que em trecho isolado de sua peça, opera como uma confissão da higidez do trabalho pericial, sendo vedado à parte adotar posturas contraditórias (venire contra factum proprium). Assim, nota-se que houve um reforço positivo pelo apelante sobre a consistência do laudo para validar os pontos que lhe favorecem (como a ausência de abusividade nas taxas) e, ato contínuo, um apontamento do mesmo trabalho como errôneo no ponto em que apurou o excesso de execução decorrente da falta de lastro do valor principal, comportamento este que, minimamente, mostra-se antagônico.

Assim, a própria admissão do Banco quanto à acuidade do perito reforça a convicção de que as conclusões sobre a inflação indevida da base de cálculo (a diferença de R$ 293.171,80) devem ser mantidas integralmente.

Por fim, quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé, entendo que a penalidade deve ser mantida, pois o ajuizamento de ação executiva (nº 0028243-29.2013.8.08.0024) em relação a uma dívida cuja exigibilidade estava suspensa por decisão liminar proferida no presente feito configura evidente deslealdade processual, tendo a instituição financeira procedido de modo temerário.

Verifica-se que o apelante se habilitou nos autos deste processo em 26/03/2013 e apresentou defesa em 02/04/2013 concluindo-se que teve ciência da determinação judicial contra si em momento antecedente ao ajuizamento do feito executivo, que ocorreu em 31/07/2013, almejando reaver quantia justamente que estava sobrestada pelo juízo
a quo
.

Não se trata, pois, de mero exercício regular de direito ou de erro escusável de gestão interna, mas de verdadeira desconsideração deliberada à autoridade do Poder Judiciário e tentativa de obter vantagem mediante o uso temerário do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo a sentença em todos os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo a sentença em todos os demais termos.